Tribunal: TJDFT
Processo: 0705284-19.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705284-19.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ERONILDO SOUSA CRUZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. ATIVIDADE POLICIAL. PERDA AUDITIVA NEUROSSENSORIAL. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. NÃO COMPROVADA. ARTIGO 6°, INCISO XIV, DA LEI 7.713/1998. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não comprovada a existência do nexo de causalidade entre a perda auditiva neurossensorial que o acomete e o exercício da atividade policial, o apelante não faz jus à isenção do imposto de renda, não sendo possível presumir que a utilização de arma de fogo de forma ocupacional, tanto nos treinamentos, quanto nas operações realizadas acarretou os distúrbios auditivos. 2. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação ao artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1998, sustentando ser cabível a isenção de imposto de renda ao policial civil aposentado e acometido por perda auditiva em razão das atividades exercidas antes da aposentadoria. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1998. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024